Tribunal: CARF
Processo: 19515.001494/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001494/2010-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.246 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Embargante
DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO (DERAT/SPO)
Interessado
PLURAL COOPERATIVA DE CONSULTORIA PESQUISA E SERVICOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreções ou inexatidões no conteúdo material, os embargos devem
ser acatados para correções.
Embargos Inominados Acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em admitir os
embargos inominados opostos, sem efeitos infringentes, para sanar erro material no Acórdão no
2301-006.172, de 05/06/19, a fim de que seja corrigido o numero do DEBCAD informado no
relatório, passando a constar o correto numero de 37.234.492-5.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001494/2010-58
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001494/2010-58

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo/SP (DERAT/SPO) (e-fls. 513), em
face do Acórdão no 2301-006.172 (e-fls. 505 a 519), de 05/06/19, pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COOPERATIVA. EQUIPARAÇÃO À
EMPRESA PARA FINS DE TRIBUTAÇÃO. FATO GERADOR DO TRIBUTO.
SEGURADO INDIVIDUAL.
Cooperativa que preenche as condições legais da Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
mas que deixa de atender requisitos necessários para a intermediação do serviço
cooperado deve ser equiparada como empresa para as devidas exigências das
contribuições previdenciária, em virtude da empresa ter deixado de preparar folhas de
pagamento, não sendo localizadas na sua contabilização, contendo a totalidade das
remunerações pagas a segurados contribuintes individuais.
Assim, a fiscalização constando prestação de serviço com vínculo direto na Cooperativa
e não com terceiros contratados, cabível a exigência das contribuições devidas”.
A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao
recurso
Os embargos foram opostos por haver uma contradição no número do Auto de
infração citado no relatório do Acórdão de julgamento do Recurso Voluntário.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos inominados guardam as formalidades necessárias para seu
recebimento. Portanto, passo a analisá-los.
O artigo 66 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015), assim dispõe:
“Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001494/2010-58

embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão”.
Os embargos inominados se prestam para sanar vícios materiais encontrados na
decisão, podendo resultar em raras vezes em efeitos infringentes.
O caso é simples e não remonta maiores discussões, senão vejamos.
No relatório do citado Acórdão, foi citado o seguinte:
“O auto de Infração refere-se ao crédito DEBCAD no 37.216.0786...”.
Ocorre que o DEBCAD citado no relatório se refere a auto de infração lavrado
contra outro contribuinte. Portanto, lançamento diverso do objeto do presente processo, que,
conforme relatado, trata-se do DEBCAD de número 37.234.492-5.
Nessas circunstâncias, acolho os embargos para sanar o vício apontado, a fim de
que seja considerado no relatório do Acórdão de julgamento de recurso voluntário o DEBCAD
correto (37.234.492-5).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto conhecer dos embargos inominados opostos para sanear
erro material no Acórdão no 2301-006.172, de 05/06/19, sem efeitos infringentes, a fim de que
seja corrigido o numero do DEBCAD informado no relatório, passando a constar o correto
numero de 37.234.492-5, mantendo as demais disposições deliberadas, nos termos do voto do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital